Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708348-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE CAMPAGNOLI AGRAVADO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo José Campagnoli contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 82235102 do processo n. 0040712-38.2015.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra as agravadas, acolheu a alegação de excesso de execução deduzida pelas recorridas e intimou o agravante para devolver às executadas o valor de R$6.088,40 (seis mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da data da decisão. Além disso, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor das executadas, fixado percentual de 10% sobre a quantia cobrada em excesso. Em suas razões recursais (ID 24241421), o agravante esclarece que se trata, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente para recebimento de indenização por atraso na entrega de duas unidades imobiliárias. Relata que a sentença condenou as rés a restituírem ao autor a importância de R$239.734,82 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), corrigida pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação, além de pagarem multa contratual no montante de 0,5% do valor pago em cada unidade, a contar de 30/4/2014 para a unidade Bloco C, Apt. 719 e a partir de 31/10/2014 para a unidade Bloco A, Apt. 710, tendo como termo final a data de 11/12/2015, sendo os valores corrigidos pelo INPC a contar de cada mês de atraso e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. Aduz que iniciou o cumprimento de sentença indicando como valor devido a quantia de R$653.717,44 (seiscentos e cinquenta e três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), porém as executadas apresentaram impugnação, na qual reconheceram como devido o valor de R$628.695,05 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) e apontaram excesso de execução em R$25.022,39 (vinte e cinco mil e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). Narra que as executadas depositaram o valor incontroverso e que houve, inclusive, o levantamento da quantia pelo exequente. Menciona, contudo, que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apurar a existência do excesso alegado pelas agravadas, sendo que, após manifestações das partes, homologou-se como valor efetivamente devido a quantia de R$617.223,07 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e vinte e três reais e sete centavos), tendo sido reconhecida a cobrança em excesso de R$36.494,37 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos). Assim, como as executadas já haviam depositado R$628.695,05 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), valor que julgavam incontroverso, a decisão agravada determinou ao agravante que devolvesse a quantia de R$6.088,40 (seis mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos), paga em excesso. O agravante sustenta que teria havido equívoco na metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria e que caberia ao Juízo determinar os eventuais critérios de cálculos a serem observados. Além disso, defende que, uma vez realizado o depósito do valor tido por incontroverso, com base em planilha da própria parte executada, não haveria que se falar em restituição por excesso de pagamento constatado pela Contadoria Judicial. Assevera que, no caso, teria ocorrido preclusão lógica em razão do recolhimento voluntário do valor pelas executadas e da ausência de impugnação oportuna quanto ao montante supostamente pago em excesso. Cita precedentes que entende favoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para afastar eventual restituição, seja pela ausência de determinação legal, seja também pela ocorrência de preclusão lógica e, consequentemente, declarar extinto o cumprimento de sentença frente ao integral pagamento do débito já realizado. Preparo recolhido (IDs 24241415). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, da análise inicial dos autos, reputam-se relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante. Além disso, vislumbra-se presente o risco de dano, haja vista a possibilidade de constrição patrimonial do agravante, que inclusive já foi intimado para recolher os valores supostamente pagos em excesso pelas agravadas. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a eficácia da decisão agravada seja suspensa até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Em arremate, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora